Tribunal: STF
Processo: HC 87008
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. É ÔNUS DO AGRAVANTE A CORRETA FORMAÇÃO DO
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSOR CONSTITUÍDO NO INTERROGATÓRIO.
   AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO QUE PODE SER SUPRIDA POR CERTIDÃO OU POR
   CÓPIA DO TERMO DE INTERROGATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA.
A nomeação de
   defensor no interrogatório judicial do réu dispensa a juntada de
   instrumento procuratório.
É ônus do agravante providenciar a
   correta formação do instrumento, juntando as peças necessárias.
   Na ausência de instrumento procuratório deverá anexar certidão da
   secretaria da vara, informando que sua nomeação se deu no ato de
   interrogatório judicial, ou cópia do termo de interrogatório no
   qual consta a nomeação.
A falta de diligência da defesa em
   juntar prova de sua nomeação não pode prejudicar o réu que foi
   defendido desde o interrogatório, até a fase recursal, pelo mesmo
   defensor.
Habeas corpus deferido para que a autoridade apontada
   como coatora conheça do Agravo de Instrumento, sob pena de
   cerceamento de defesa.